Tribunal: STF
Processo: HC 76678
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-06-29
Data de publicação: 1998-06-29

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO PRATICADO
CONTRA MENOR, COM QUATRO ANOS DE IDADE, E OCULTAÇÃO DE CADÁVER.
ALEGAÇÕES DE ATIPICIDADE DO CRIME DE OCULTAÇÃO DE CADÁVER, FALTA DE
FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA E INCOMPATIBILIDADE ENTRE
QUALIFICADORAS E AGRAVANTES.
1.      Retirar o cadáver do local onde deveria permanecer e
conduzi-lo para outro em que não será normalmente reconhecido
caracteriza, em tese, crime de ocultação de cadáver. A conduta visou
evitar que o homicídio fosse descoberto e, de forma manifesta,
destruir a prova do delito.
Trata-se de crime permanente que subsiste até o instante
em que o cadáver é descoberto, pois ocultar é esconder, e não
simplesmente remover, sendo irrelevante o tempo em que o cadáver
esteve escondido. Crime consumado, que pode ser apenado em concurso
com o de homicídio.
2.      Sentença de pronúncia que atende às exigências mínimas do
artigo 408 do CPP e suficientemente fundamentada.
A pronúncia, sentença processual que é, deve conter
apenas sucinto juízo de probabilidade, pois, se for além, incidirá
em excesso de fundamentação, o que pode prejudicar a defesa do
paciente.
3.      Os crimes imputados e as qualificadoras constam da
denúncia e seus aditamentos.
Na pronúncia o Juiz não deve excluir as qualificadoras,
salvo as manifestamente improcedentes, levando em conta que não é de
rigor nem recomendável cuidar de circunstâncias agravantes ou
atenuantes, que permanecerão no libelo crime acusatório a fim de
serem submetidas ao soberano Tribunal do Júri.
4.      Habeas-corpus conhecido, mas indeferido.